Tribunal: TJMT
Processo: 1000955-02.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000955-02.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), CLÁUDIO GOMES DA SILVA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DUAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – UNIFICAÇÃO DE PENAS – ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DIFERENCIADO PARA A PENA IMPOSTA AO TEMPO EM QUE O REEDUCANDO ERA PRIMÁRIO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSO RECONHECIMENTO DE COEFICIENTE ÚNICO PARA A PROGRESSÃO REGIMENTAL, EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA DO SENTENCIADO, COM FIXAÇÃO DO ÍNDICE DE 3/5 OU 60% DE PENA CUMPRIDA – PROCEDÊNCIA – REPERCUSSÃO DA REFERIDA CONDIÇÃO PESSOAL SOBRE A TOTALIDADE DAS REPRIMENDAS IMPOSTAS – CONDENADO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO –

PREQUESTIONAMENTO – AGRAVO PROVIDO.

1.

A reincidência, seja ela genérica ou específica, é condição pessoal do réu, inerente àquela pessoa que foi mais de uma vez condenada, de modo que os seus efeitos repercutem sobre todas as reprimendas em execução, inclusive aquela remanescente do tempo em que era primário. Logo, uma vez unificadas as penas, é inviável a aplicação de frações ou percentuais distintos entre as condenações da mesma espécie, consideradas isoladamente.

2.

In casu
, considerando que as condenações unificadas do reeducando referem-se a crimes da mesma espécie [tráfico de drogas – equiparado a hediondo] e sua reincidência é específica, de acordo com a nova redação do art. 112 da LEP, atribuída pela Lei n.º 13.964/19, o percentual de pena cumprida para fins de progressão de regime equivale a 60% (sessenta por cento) ou 3/5 (três quintos), a ser calculado sobre a totalidade das penas em execução.

3.

A título de prequestionamento, restam i
ntegrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

Agravo ministerial conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

CLÁUDIO GOMES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO

contra a r. decisão de ID 73575989 - Págs. 331/332, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos do Processo Executivo de Pena n.º 0006256-36.2015.8.11.0006,
que, dentre outras providências,
indeferiu o pleito ministerial no tocante ao cálculo do requisito objetivo necessário à progressão de regime,
estabelecendo a
incidência de frações diversas
para as penas aplicadas
ao reeducando

Cláudio Gomes da Silva
,
em função da primariedade e da reincidência que ostentava ao tempo de cada condenação.

Nas razões recursais de ID
73575989 - Págs. 357/365, o órgão acusatório
almeja a imposição de fração única para fins de progressão regimental
, a incidir sobre o resultado da unificação das penas, destacando, em síntese, que por se tratar de condição pessoal do agente, os efeitos da reincidência reconhecida no curso da execução penal reverberam de imediato sobre todas as condenações já unificadas, não havendo falar em aplicação concomitante de patamares distintos para a execução de pena aplicada ao tempo em que era primário e para as demais execuções, o que conduziria à almejada retificação do cálculo para
aplicação do
percentual de

60% (sessenta por cento)
ou
3/5 (três quintos) de pena cumprida como requisito objetivo para a progressão de regime
, por se tratar de reeducando condenado duas vezes por tráfico de drogas, portanto, reincidente específico em crime equiparado a hediondo.

Em arremate, e com o fito de viabilizar o debate da temática junto aos Tribunais Superiores, realiza o
prequestionamento
dos arts. 111 e 112, ambos da Lei de Execução Penal; arts. 61, inciso I e 64, inciso I, do Código Penal; e, por fim, do art. 2.º da Lei Federal n.º 8.072/90.

Contrarrazões subscritas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso são vistas no ID
73575989 - Págs. 374/381
, rechaçando a tese exposta pelo Ministério Público e pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo.

Ao exercer o
juízo de retratação
, a d. magistrada de primeira instância
manteve
o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID
73575989 - Pág. 385.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
77828493, opina pelo conhecimento e
provimento
do recurso de agravo em execução, a fim de que seja considerada uma única fração no cálculo do requisito objetivo necessário à progressão de regime, por se tratar a reincidência de circunstância de natureza pessoal, portanto, estende-se ao total da pena em execução.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo Ministério Público.

Verte das guias de execução trasladadas para o presente instrumento recursal e do Relatório de Situação Processual Executória coligido no ID 73575989 - Pág. 334 que, atualmente, o agravado
CLÁUDIO GOMES DA SILVA
cumpre a pena privativa de liberdade unificada em
12 (doze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, derivada das condenações proferidas nos autos das seguintes ações penais:

(i)

Ação Penal n.º 2269-89.2015.811.0006, que tramitou na Comarca de Cáceres/MT, na qual foi sancionado à pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006, cujo trânsito em julgado se materializou em 09/08/2016 (ID 73575989 - Págs. 3/4).

(ii)

Ação Penal n.º 10306-03.2018.811.0006 – Código 243577, que tramitou perante a 3.ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, na qual foi sancionado à pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/06, cujo trânsito em julgado se materializou em 28/06/2019 (ID 73575989 - Pág. 191).

Ressai do caderno processual, outrossim, que, posteriormente à unificação das penas, o Ministério Público impugnou o cálculo elaborado para análise dos benefícios a serem concedidos ao reeducando, em razão da diversificação dos índices estabelecidos para o cômputo do requisito objetivo de acordo com as condições pessoais em que praticados os delitos [se primário ou reincidente], por entender o Órgão Ministerial que o coeficiente fracionário deve ser único, por se tratar a reincidência de condição pessoal do agente, que se estende sobre a totalidade das penas em execução.

Com efeito, na hipótese, para a
primeira
condenação suportada pelo recorrido pela prática do crime de tráfico de drogas, a autoridade judiciária aplicou a fração de 2/5 (dois quintos), por se tratar àquele tempo de agente primário; ao passo que para a
segunda condenação
pelo mesmo delito, fez incidir a fração de 3/5 (três quintos), por se tratar, desta vez, de agente reincidente, que persistiu na prática de crime equiparado a hediondo.

Todavia, a reincidência adquirida pelo agente no curso da execução penal irradia sobre todas as penas ainda submetidas à expiação, incluindo o remanescente daquelas aplicadas quando o apenado ainda não ostentava a condição de reincidente.

Por este motivo,
a pretensão ministerial não faz jus à guarida.

Como é cediço, o art. 111, §1.º da Lei de Execução Peal dispõe que, sobrevindo nova condenação ao apenado no curso da execução penal, a pena remanescente e aquela superveniente deverão ser unificadas, com a subsequente fixação do regime de acordo com o
quantum
obtido no cálculo, a demonstrar, segundo o melhor entendimento, que a
execução penal passa a ser una.

Para além disso, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas unificadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação.

Ou seja, de acordo com a Corte Cidadã, não se pode conceder tratamento diferenciado ao apenado, determinando-lhe o cumprimento concomitante de lapso temporal mais gravoso tão-somente quanto ao delito em que reconhecida a reincidência, mantendo-se a exigência do decurso de lapso temporal simples quanto aos demais delitos cometidos ao tempo em que era primário [
ex vi

STJ – AgRg no REsp 1.824.437/MG
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019 e
STJ – AgRg no HC 616.696/SP
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020
].

Cuida-se, do mesmo modo, do entendimento adotado por esta c. Terceira Câmara Criminal, e cito como precedentes os julgamentos dos recursos de agravo em execução autuados sob os números
1020136-23.2020.8.11.0000
e
1019795-94.2020.8.11.0000
, das relatorias do Exmo. Sr. Des.
Rondon Bassil Dower Filho
e
do Exmo. Sr. Des.
Juvenal Pereira da Silva
,

respectivamente.

De fato, a reincidência possui diversas consequências jurídico-penais, previstas no Código Penal e na Lei de Execução Penal, o que permite o seu reconhecimento tanto pelo juiz da fase de conhecimento como pelo juiz da execução penal, desde que observadas as suas distintas finalidades; afinal, durante o processo de conhecimento, a reincidência é tida como agravante genérica, aplicável para garantir a individualização da pena, tratando-se, pois, de fundamento para aumentar o
quantum
de reprimenda, bem como para amparar a escolha do regime inicial de cumprimento e a não aplicação das benesses do art. 44 do Código Penal.

A seu turno, no curso do processo de execução penal, por também existir individualização da forma de resgate da punição, a reincidência se traduz em elemento hábil para influenciar no deferimento de benefícios do sistema progressivo de execução, diante da existência de tratamentos distintos para primários e reincidentes.

Logo, a atuação do juiz da execução penal não altera o título judicial transitado em julgado, cuidando-se, pois, de atuação decorrente da competência que lhe é outorgada no art. 66, inciso III, alíneas ‘a’ e ‘b’, da Lei de Execução Penal, que lhe relega a capacidade de decidir sobre a soma e unificação de penas, assim como sobre a progressão ou regressão nos regimes, com a devida observância ao princípio da igualdade.

E na concretização do sistema progressivo, não se pode tratar com isonomia os reincidentes e aqueles que nunca antes suportaram uma sentença criminal, pois, cabem aos primeiros cumprir critérios mais rigorosos de progressão ou de livramento condicional, a fim de serem considerados aptos a reintegrarem a sociedade.

No caso concreto, não há execução simultânea de penas derivadas de crimes comuns e hediondos ou equiparados, pois todas as condenações são pelo mesmo crime de tráfico de drogas, que é equiparado a hediondo; demais disso, é incontroversa a
reincidência
específica
do agravado
, justamente porque seu processo executivo de pena reúne
duas condenações definitivas
pela prática do
crime de tráfico de entorpecentes
.

Por corolário,
ACOLHO
a pretensão ministerial
a fim de
reconhecer e fazer incidir os efeitos da reincidência específica
em crime equiparado a hediondo [tráfico de drogas]
sobre a totalidade das penas unificadas
do reeducando
Cláudio Gomes da Silva
, com a aplicação do coeficiente fracionário de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) de pena cumprida como o requisito objetivo necessário à progressão de regime.

Em tempo,
m
uito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), friso que os dispositivos legais e constitucionais referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da
decisão do Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos do Processo Executivo de Pena n.º 0006256-36.2015.8.11.0006
, a fim de
reconhecer e fazer incidir os efeitos da reincidência específica
em crime equiparado a hediondo [tráfico de drogas]
sobre a totalidade das penas unificadas
, com a aplicação do coeficiente fracionário de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) de pena cumprida como o requisito objetivo necessário à progressão de regime.

Por conseguinte, determino ao juízo
a quo
a imediata retificação do cálculo executório e a emissão de novo atestado de pena a cumprir, que deverá ser entregue ao reeducando

Cláudio Gomes da Silva
na maior brevidade possível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021